Tribunal: TJPA
Processo: 0008748-44.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008748-44.2016.8.14.0115

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAFAEL FONSECA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará – Banpará contra sentença que extinguiu ação de execução, proposta com base em cédula de crédito bancário, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas relativas à nova tentativa de citação. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir o vício e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o não recolhimento das custas complementares para nova diligência de citação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal do autor para suprimento desse vício, antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 290 e art. 485, IV, do CPC/15, e sua ausência, mesmo após intimação da parte por meio do advogado, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a extinção do processo, nesses casos, não exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação ao patrono nos autos.

5.

A ausência de contraditório ou de ampla defesa não se verifica quando a parte, regularmente intimada, deixa de cumprir encargo processual essencial, como o recolhimento das custas.

6.

O entendimento do juízo de origem está em conformidade com a doutrina e jurisprudência que reconhecem o não recolhimento das custas como fato impeditivo ao desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O não recolhimento das custas complementares após regular intimação do advogado configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção sem resolução de mérito.

2.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal do autor quando a parte já foi regularmente intimada na pessoa de seu patrono.

3.

Não há violação ao contraditório nem à ampla defesa quando a inércia da parte decorre do descumprimento de encargo processual essencial, como o recolhimento das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 312, 485, IV e §1º; art. 6º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14.05.2021; TJPA, AC 0229265-13.2016.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 31.01.2022; TJPA, AC 0054718-62.2014.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 02.04.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco do Estado do Pará – Banpará contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos da ação de execução, extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais referentes à diligência do oficial de justiça.

A petição inicial de execução foi protocolada com base na Cédula de Crédito Bancário nº 3546060, emitida em 08/09/2015, no valor atualizado de R$ 36.612,01, conforme documentos acostados às fls. 02/24. Em despacho exarado à fl. 25, foi determinada a citação do executado. Contudo, conforme certidão de fl. 28, a diligência restou infrutífera, pois o oficial de justiça não logrou êxito em localizar a parte demandada no endereço fornecido.

Em manifestação subsequente, o exequente indicou novo endereço para cumprimento do mandado. O juízo, por meio de ato ordinatório, condicionou a nova tentativa de citação à comprovação do recolhimento das custas intermediárias relativas à diligência.

Diante da inércia do autor, o juízo sentenciante extinguiu o feito sem julgamento do mérito (fl. 38), invocando o art. 485, IV, do CPC, por entender ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Determinou, ainda, o cancelamento da distribuição e a baixa dos autos, nos termos regimentais.

Em suas razões recursais (id. 29583954, págs. 1/6), o apelante impugna a extinção do processo sem resolução de mérito, argumentando que o fundamento utilizado pelo juízo a quo – art. 485, IV, do CPC – não se ajusta à hipótese dos autos, uma vez que não houve ausência de pressuposto processual, mas sim ausência de recolhimento de custas intermediárias.

Sustenta que tal omissão, se considerada relevante, deveria ser enquadrada nos incisos II ou III do art. 485 do CPC, os quais, por sua vez, condicionam a extinção à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do §1º do mesmo artigo.

Assevera, ademais, que não houve qualquer intimação pessoal do apelante para regularizar o vício apontado, sendo-lhe, portanto, cerceado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que a jurisprudência tanto deste egrégio Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono ou inércia do autor exige a prévia e pessoal intimação da parte autora. Cita, nesse sentido, precedentes da antiga 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA e do STJ (REsp 1.636.589/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), além da Súmula 240/STJ, reforçando que a extinção por abandono da causa depende, inclusive, de requerimento da parte ré.

Defende, com base nos dispositivos legais e precedentes mencionados, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e requer o provimento da apelação para que seja anulada a sentença de extinção e determinado o prosseguimento regular da execução, com expedição de nova ordem de citação ao endereço indicado, viabilizando-se, assim, o cumprimento do contrato exequendo e a satisfação do crédito constituído na cédula bancária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, pelo que passo submeto o feito à mesa para julgamento e não havendo preliminar arguida, passo a apreciar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, proferida com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas necessárias à expedição do mandado de citação, conforme previsão expressa do art. 290 do mesmo diploma legal.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida. Explico.

Constata-se, dos autos, que em ato ordinatório (fl. 32/id. 29583953, pág. 11), o juízo condicionou a realização da nova diligência ao recolhimento das custas complementares para expedição do novo mandado de citação. Todavia, apesar da juntada de guia (fl. 35/id. 29583953, págs. 14/15), não houve comprovação do efetivo pagamento, situação que permaneceu mesmo após a intimação expressa da parte autora (fl. 36/id. 29583953, pág. 16), culminando na inércia certificada nos autos (fl. 37/id. 29583953, pág. 17). Diante da inércia, determinou-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e, em seguida, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do mesmo diploma legal (fl. 38/id.

29583953, pág. 18).

Nesse contexto, é de se reconhecer que o recolhimento das custas constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos da doutrina majoritária e da jurisprudência pacificada.

Dessarte, o processo é um conjunto de atos jurídicos teleologicamente organizados para a prática de um ato final, que é a prestação jurisdicional.

O ajuizamento de determinada ação deve ser compreendido como o ato jurídico processual postulatório que dá início ao processo, mesmo antes da citação válida da parte contrária, conforme se extrai do art. 312 do CPC/15 (GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 369 e 372).

Nesse sentido, o referido ato processual depende de condições e pressupostos jurídicos para que se obtenha o desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, exsurgem os pressupostos processuais que,
lato sensu
, são: “todos os fatos que condicionam a existência ou a validade (admissibilidade) do procedimento e o impeçam de atingir o seu objetivo” (DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 104-105).

Nesse diapasão, o recolhimento das custas representa imprescindível pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Como consequência, desde o ajuizamento da ação, ao autor é imposto o dever de recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do que dispõe o art. 290 do CPC/15:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Isto é, uma de hipótese de indeferimento da petição inicial em virtude da incorreta propositura da demanda por ausência de preparo inicial do processo em formação (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 389 e 405).

Evidenciado o não recolhimento das custas, o julgador deverá extinguir o processo sem examinar o mérito da controvérsia, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Com efeito, não há que se falar em violação ao contraditório ou à cooperação processual quando a própria parte deixou de cumprir encargo essencial ao regular exercício do direito de ação. A ausência de recolhimento das custas, após intimação expressa, configura omissão processual relevante, que legitima a extinção do feito.

E, conforme jurisprudência majoritária, não há necessidade de intimação pessoal do autor nesses casos.

Assim, vejamos a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais (AgRg no AREsp 17 .501/SP).

(TJ-MG - AC: 10000221077902001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Assevera-se, que a extinção em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo prescinde de intimação pessoal, nos termos do art. 485, IV e §1ª, do CPC. Vejamos a jurisprudência deste TJPA, a qual corrobora tal entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DESENECESSÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A citação ou intimação válida do executado é um requisito de validade processual intrínseco, pelo que se constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta.

2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0229265-13.2016 .8.14.0301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS
.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ARTIGO 485, IV, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar, sendo que o juízo de primeiro grau determinou emenda da inicial e a complementação das custas.

2. Contudo, após a intimação por meio do advogado, o recorrente requereu a dilação de prazo para atender a determinação do juízo, mas não promoveu o pagamento das custas complementares
.

3. Desse modo, a alegação de que deveria ser intimado pessoalmente não se sustenta, pois a situação exposta pela parte não se refere a abandono de causa, mas a falta de desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do artigo 485, IV, do NCPC, e, portanto, não exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado.

4. Recurso Conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0054718-62.2014.8 .14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

Assim, não havendo elementos que infirmem a decisão guerreada, mostra-se correta a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/03/2026